Tribunal: STF
Processo: RE 104549
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE
ADICIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 443 DO STF.
A PETIÇÃO RECURSAL, AO FUNDAMENTAR-SE EM DIPLOMA LOCAL, E ATÉ ENTÃO
ESTRANHO A CONTENDA, TRAZ A LUZ TOPICO NÃO APRECIADO PELO APELO,
DESCARACTERIZANDO, DESSARTE, A ALEGADA DIVERGENCIA DA SÚMULA QUE
AUTORIZOU A SUBIDA DOS AUTOS AO STF.